Tribunal: TJBA
Processo: 0504669-48.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504669-48.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. FARMACÊUTICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADA. MERA EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recorrente deixou evidente no apelo os motivos de contrariedade à sentença prolatada, sobretudo, com relação a impossibilidade de nomeação do apelado por ausência de preterição, não justificando, assim, a extinção prematura do recurso.

No mérito, o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória.

A Administração tem o poder-dever de convocar os candidatos aprovados no limite das vagas veiculadas no edital, em observância à ordem classificatória.

No caso, inexiste o direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital do certame, constituindo-se, apenas, mera expectativa, inclusive porque não comprovada a preterição.

Portanto, o entendimento do magistrado
a quo
, encontra-se em desconformidade com o regramento constitucional e a jurisprudência atual, merecendo reparo a sentença, visto que não apreciou corretamente as provas existentes nos autos ao concluir pela concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0504669-48.2016.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante o Município de Camaçari, e Apelado, Leonardo Neri dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO

à apelação e, consequentemente, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021.

Desembargador

Jatahy Júnior

Presidente/Relator

Procurador(a) de Justiça

54